Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-29.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600272-29.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
29.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Jurandir Spolador. Determinou a devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 3.073,14 (três mil e setenta e três reais e quatorze centavos), referente a
recursos provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Jurandir Spolador, que concorreu a cargo
eletivo de vereador, pelo partido Liberal-PL, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que a análise técnica das contas revelou irregularidades no
recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas pelo prestador das contas, oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Verificou-se que a verba destinada à
candidatura de Ana Ruth Secco Mattesco, vinculada à cota feminina, foi utilizada de forma indevida
para custear despesas que beneficiaram diretamente o prestador dessas contas e outros
candidatos. No presente caso, foi identificado que Ana Ruth Secco Mattesco utilizou recursos da
cota feminina do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis no valor de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente. Trata-
se de despesas de caráter individual, que não beneficiaram diretamente a campanha feminina, mas
sim os candidatos que receberam. Essa utilização dos recursos configura doação irregular e
desvio de finalidade, uma vez que os valores foram destinados a candidatura masculina, sem
comprovação de benefício à candidatura feminina, o que caracteriza a aplicação dos recursos em
desacordo com a política prevista na legislação eleitoral. Nesses termos, os valores repassados
assumem natureza de recursos provenientes de fonte vedada. Ainda que o prestador das contas
tenha sido o principal beneficiado, a responsabilidade direta pelo uso indevido recai sobre Ana
Ruth, na qualidade de gestora da cota de gênero. Essa circunstância, contudo, não afasta a
corresponsabilidade do candidato, enquanto beneficiário final da verba aplicada de forma irregular.
Além do recebimento de recursos de fonte vedada provenientes do FEFC, foi identificado que o
candidato também recebeu materiais de campanha, com despesas custeadas pela candidata à
prefeita. Embora o pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro da mesma
agremiação partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses materiais provinha
do partido coligado União Brasil, além do FEFC destinado à cota feminina. Nos termos do § 9º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe-se a devolução do valor de R$ 73,14 ao Tesouro
Nacional, por se tratar de recurso oriundo do FEFC utilizado em desacordo com sua finalidade
legal). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JURANDIR SPOLADOR (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JURANDIR SPOLADOR VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577116
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.588

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600272-
29.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JURANDIR SPOLADOR VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: JURANDIR SPOLADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS DO FEFC. COTA DE GÊNERO. TRANSFERÊNCIA ENTRE PARTIDOS
NÃO COLIGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização de recursos de fontes vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos da
cota feminina do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
configura irregularidade; e (ii) saber se o
pagamento de materiais de campanha com
recursos do FEFC de partido coligado na
eleição
majoritária
para
candidato
a
vereador configura irregularidade.

Num. 44577116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC
destinados
ao
financiamento
de
candidaturas femininas para o pagamento
de despesas de campanha de candidatos
do sexo masculino, que não se enquadrem
no conceito de despesas comuns e não
revertam em benefício direto à candidatura
feminina, configura irregularidade.
4. A doação de recursos do FEFC entre
partidos diversos, ainda que coligados na
campanha majoritária, é vedada na eleição
proporcional,
sendo
necessária
a
comprovação de que os valores tenham
origem no FEFC do partido coligado para
determinar
a
devolução
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantida a desaprovação das
contas, reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados ao financiamento de
candidaturas femininas para o pagamento
de despesas de campanha de candidatos
do sexo masculino, que não se enquadrem
no conceito de despesas comuns e não
revertam em benefício direto à candidatura
feminina. 2. A doação de recursos do FEFC
entre partidos diversos, ainda que coligados
na campanha majoritária, é vedada na
eleição proporcional, sendo necessária a
comprovação de que os valores tenham
origem no FEFC do partido coligado para
determinar
a
devolução
ao
Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17.

Num. 44577116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:25
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 5.617/DF; TRE-PR, PCE 060295970,
Rel. Des. José Rodrigo Sade; TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT, Rel. Min. André
Ramos
Tavares;
TSE,
AgR-REspEl
060091777/AL,
Rel.
Min.
Carlos
Horbach; TRE-PR, REl 060041074, Rel.
Des. Luiz Osório Moraes Panza; TSE, AgR-
REspEl 060508917/MG, Rel. Min. Cármen
Lúcia; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO,
Rel. Min. Isabel Gallotti; TSE, AgR-AREspE
060081387/MG, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Jurandir Spolador, candidato
ao cargo de vereador pelo partido PL nas eleições 2024 do município de Sertanópolis/PR,
desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 3.073,14 ao Tesouro Nacional, ao
fundamento de utilização de recursos de fontes vedadas (id 44484417).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44484424), aduzindo, em síntese, a) que despesas
comuns como produção de material gráfico compartilhado, admitem pagamento por cota de
gênero, b) a impossibilidade de candidata mulher participar do financiamento da chapa
proporcional imporia desvantagem a sua candidatura, c) que os serviços doados, além de serem
valores módicos, reverteram em favor da campanha majoritária. Pede a reforma da sentença com
a aprovação das contas sem ressalvas e com a dispensa do recolhimento do fundo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44509665).
É o relatório.

VOTO

Num. 44577116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:25
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE 15/04/2025 (id. 44484426) e as
razões foram protocoladas em 24/04/2025 (id. 44484424).
Registre-se que não houve expediente forense no período de 16 a 21/04/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
desaprovadas pelo juízo a quo em face da identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada.

Num. 44577116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
a) Pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos da cota feminina do FEFC
Constou do parecer conclusivo (id. 44484402):
Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas
em análise pela campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa id. 126170334 e
Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id. 126170317), com a sua contabilização excluídas do
limite de gastos de campanha e sem registro em "doações a terceiros" (na conta do
DOADOR), nos termos do art. 25, § 3º; 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços
ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, na proporção
de rateio da despesa de 80,36% pago pelo FEFC do PARTIDO LIBERAL e de 19,64% pago
pelo
FEFC
do
UNIÃO
BRASIL,
o
que
impõe restrição
ao
compartilhamento
para candidatos não pertencentes à mesma cota (de gênero feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou
ao mesmo Partido (art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE 23.609/2019).
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou
seja, um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de
Vereador, são
eleições
independentes.
E
honorários
advocatícios
e
contábeis não
são despesas comuns entre Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de
que esses serviços doados tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC de conta de candidatura feminina ao cargo
de Prefeito para pagamento de despesa de candidatos homens ao cargo de Vereador
gera IRREGULARIDADE, contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; da mesma forma que é irregular compartilhar FEFC do
UNIÃO BRASIL para pagar despesa de Vereador do PARTIDO LIBERAL, configurando-se
aplicação irregular dos recursos - FONTE VEDADA, sujeitando-se ao recolhimento do
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 1°, 2°,
3º, 6º 7º, 8º e 9º do art. 17 da mesma Resolução.
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando que a impossibilidade de
candidata mulher participar do financiamento da chapa proporcional imporia desvantagem a sua
candidatura, e os serviços doados, além de serem valores módicos, reverteram em favor da
campanha majoritária.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo

Num. 44577116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE
de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47,
DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não
podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do §
4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político,
que deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da destinação
dos recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente
nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas

Num. 44577116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Entender, como pretende o recorrente, que uma vez distribuídos os recursos à mulher candidata,
esta poderia repassá-los a quem bem entendesse esvaziaria por completo a norma,
possibilitando o uso de candidatas fictícias para o cumprimento meramente formal da cota
feminina, com os recursos públicos do FEFC acabando integralmente nas campanhas dos
homens candidatos - distorção que a norma visa, à evidência, combater.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela
Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da
cota feminina para candidatos homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento
de despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio
da sua cota–parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas", sendo retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata
de candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores
do FEFC repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento
pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.

Num. 44577116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extraem-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata–se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou
seguimento ao agravo manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi
inadmitido o recurso especial formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, com
determinação de ressarcimento de valores ao Erário em decorrência do uso irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo em vista doação
sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o art.
17, §§ 6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao agravo em recurso especial ante os
óbices das Súmulas nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de
fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se
baseou na falta de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a incidência da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência
da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela
candidata negra, ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem
comprovação de benefício para a campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§ 6º e
7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, tampouco se demonstrou realização de despesas em
comum em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados
em prol de ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da
candidata negra doadora demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte
Regional de que os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas
negras podem ser utilizados para pagamento de despesas comuns de candidatos do gênero
masculino e de pessoas não negras, desde que comprovado o benefício à campanha da
pessoa negra, consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.–TSE nº 23.607/2019, o que não foi
demonstrado no caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não
destacado no original]
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o

Num. 44577116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do
FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
Portanto, tendo sido utilizados recursos do FEFC destinados à candidatura majoritária de Ana
Ruth Secco Matesco para o pagamento de despesas com honorários advocatícios e contábeis
realizados pelo recorrente, sem qualquer demonstração de benefício direto à candidatura da
doadora, impecável a sentença ao considerar configurada a irregularidade e determinar o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional a título de receitas de fonte vedada.
Anota-se, por oportuno, que a existência de homem compondo a chapa majoritária na condição
de candidato a vice-prefeito não desnatura a condição de recurso destinado a candidatura
feminina nem autoriza a sua distribuição para outros candidatos homens e que a discussão
quanto a eventual omissão do órgão nacional do seu partido político em informá-lo quanto à
natureza de cota feminina dos recursos em discussão e a responsabilidade decorrente extrapola
a competência material desta Justiça Especializada.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 3.000,00, dos quais R$ 2.000,00 com
serviços contábeis e R$ 1.000,00 com honorários advocatícios (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44484375).
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) recibo de pagamento dos honorários contábeis, ficando evidenciada a correção do valor de R$
2.000,00 descrito no demonstrativo;
(ii) o pagamento dos honorários contábeis foi realizado a partir da conta bancária do FEFC
(Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184802) no dia 17/09/2024 por meio de TED;
(iii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos

Num. 44577116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iv) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos", todavia, consta claramente
que as doações aos candidatos do PL foram estimadas individualmente em R$ 1.000,00, incluída
a doação ao recorrente;
(v) no extrato bancário da conta FEFC consta o pagamento de R$ 31.600,00 em favor do
advogado Vinícius Bondarenko no dia 02/10/2024, ao passo que o pagamento de R$ 2.600,00
consta no extrato da conta Outros Recursos (Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799).
Desses elementos pode-se extrair, com segurança, que o valor de R$ 3.000,00 foi custeado com
recursos do FEFC destinado a candidaturas femininas, devendo, portanto, manter-se a
determinação de recolhimento desse montante.
b) Pagamento de materiais de campanha com recursos de fonte vedada
Não há divergência quanto ao pagamento de material gráfico compartilhado com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC da candidata ao cargo majoritário do mesmo
partido do recorrente.
Quanto ao material de campanha recebido, a divergência consiste na determinação de devolução
de valores utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do candidato a vice-
prefeito do partido União Brasil.
Constou da sentença (id 44484417):
II) Pagamento de Materiais de Campanha com Recursos Vedados
Além do recebimento de recursos de fonte vedada provenientes do FEFC, foi identificado que
o candidato também recebeu materiais de campanha, com despesas custeadas pela candidata
à prefeita. Embora o pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro da mesma
agremiação partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses materiais
provinha do partido coligado União Brasil, além do FEFC destinado à cota feminina.
Tal repasse configura irregularidade, uma vez que os recursos do FEFC não podem ser
utilizados para financiar candidatos de outras agremiações partidárias, conforme §§ 1º e 2º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente após a Emenda Constitucional nº
97/2017, que vedou a formação de coligações nas eleições proporcionais. Assim, o
pagamento de materiais de campanha para candidatos de partidos distintos é vedado.
Foram apurados os seguintes valores:
A candidata recebeu o total de R$ 149.340,00, sendo:
• R$ 120.000,00 do Partido Liberal (80,36% do total);

Num. 44577116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
• R$ 29.340,00 do União Brasil (19,64% do total).
Aplicando-se essa proporção ao valor de R$ 372,44 utilizado na confecção de materiais
destinados ao candidato, chega-se ao montante de R$ 73,14 como proveniente do partido
coligado, caracterizando aplicação indevida de recursos.
Nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe-se a devolução do
valor de R$ 73,14 ao Tesouro Nacional, por se tratar de recurso oriundo do FEFC utilizado em
desacordo com sua finalidade legal.
Os valores referidos em sentença foram demonstrados no parecer conclusivo id 44484402:
Identificou-se que o candidato recebeu materiais de campanha estimados em dinheiro pagos
pela campanha da Chapa Majoritária ANA RUTH e EDSON FILHO (id.126170317). Embora o
pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro da mesma agremiação
partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses materiais provieram do
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do Partido coligado na majoritária,
a saber o UNIÃO BRASIL, na proporção de 19,64% do total de FEFC utilizado por aquela
campanha majoritária.
Do total de R$ 372,44 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) de
recursos estimados doados em favor de JURANDIR SPOLADOR (ID. 126170317), aplicada a
proporção de 19,64% resultantes de recursos do FEFC do UNIÃO BRASIL, resulta no valor
R$ 73,14 (setenta e três reais e quatorze centavos) provieram do partido União Brasil,
caracterizando IRREGULARIDADE face a proibição de compartilhamento de recursos do
FEFC entre Partidos distintos, nos termos do art. 17, §§ 1º e 2º da Resolução TSE
23.607/2019, impondo-se a sua DEVOLUÇÃO ao TESOURO NACIONAL, conforme § 8º e 9º
do mesmo dispositivo.
Consultando a sentença proferida pelo mesmo magistrado nos autos de PCE 0600282-73, nos
quais apuradas as contas da chapa majoritária, as únicas referências encontradas foram as
seguintes:
Doação de Recursos para Candidatos Não Coligados
Conforme exposto na petição de Id. 127443978, a doação de recursos do FEFC é permitida
entre partidos coligados nas eleições majoritárias. Contudo, o advogado fundamentou sua
argumentação em jurisprudência de 2020, desconsiderando a Emenda Constitucional nº
97/2017, que vedou a formação de coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020.
Assim, torna-se indevida a doação de recursos do FEFC para candidatos vinculados a
eleições proporcionais.
O Ministério Público argumentou que não houve prejuízo ao equilíbrio eleitoral. Contudo, o
descumprimento das normas eleitorais caracteriza infração objetiva, prescindindo da
comprovação de desequilíbrio. O desvio de recursos compromete políticas públicas
fundamentais, prejudicando a equidade e violando os princípios constitucionais da isonomia e

Num. 44577116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
da transparência, indispensáveis para a legitimidade do processo eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) corrobora essa
interpretação, como no Acórdão nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores doados irregularmente a candidatos de partidos
diversos:
Ementa: EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
APENAS
PELO
CANDIDATO
DOADOR. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA
CUJO PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. 2. Considerando que o § 2° do
art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada
e a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da Republica, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos do candidato
doador. Na hipótese dos autos, são irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos com
recursos do FEFC, em benefício de candidatos de partidos diversos, devendo o respectivo
valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse
irregular, respondendo solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida
dos recursos que houverem utilizado (...). (TRE-PR. ACÓRDÃO nº 61.741, de 16 de
dezembro de 2022, REl nº rel. Dr. FERNANDO WOLFF BODZIAK).
Ademais, além das irregularidades relacionadas à doação de recursos a candidatos não
coligados, é imprescindível atentar para a correta destinação e aplicação dos valores oriundos
do FEFC. No presente caso, verifica-se que, além do repasse indevido para candidaturas fora
da coligação, houve a utilização inadequada destes recursos, que foram empregados para fins
diversos daqueles a que se destinavam, o que agrava sobremaneira a situação. A próxima
seção examinará, de forma detalhada, o desvio de recursos destinados às cotas femininas, o
que, assim como as doações entre partidos não coligados, configura grave violação das
normas eleitorais.
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas por ANA RUTH SECCO MATTESCO e
EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO.
Determino:

Num. 44577116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
(...)
2. Para fins de devolução do valor referente ao repasse irregular do FEFC, fixo o rateio da
obrigação nos seguintes termos:
a) 1/6 (um sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas ANA RUTH SECCO
MATTESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO;
b) 5/6 (cinco sextos) serão divididos igualmente entre os cinco partidos políticos beneficiários
dos recursos: MDB, PSB, UNIÃO, PODE e PL.
Não se identificou, na fundamentação da sentença proferida nas contas da chapa majoritária,
qualquer elemento que justificasse a determinação de recolhimento constante da sentença
proferida nos presentes.
Aprofundando a análise, verificou-se que, no parecer conclusivo daqueles autos, constou o
seguinte quanto ao tema:
DILIGÊNCIA 4.1: Exame de Regularidade do FEFC - INCONSISTÊNCIAS 04, 06, 07, 14 e 15 -
Pagamento de despesas de Candidatos a Vereador dos Partidos União Brasil e Liberal -
material gráfico comum e áudio para propaganda no horário eleitoral gratuito rádio
Os FORNECEDORES atenderam CIRCULARIZAÇÃO e apresentaram amostras dos produtos
pagos pelas notas fiscais relacionadas, ora anexados ao presente Parecer, demonstrando que
tratam-se material de propaganda de uso comum, nos termos do art. 7º, § 7º, Res. TSE
23.607/2019, pois menciona tanto a Candidata a Prefeita quanto os Vereadores dos Partidos
União Brasil e Liberal de Sertanópolis.
Os Prestadores das Contas justificaram (id. 127443979) que "no que diz respeito ao
apontamento como inconsistências 04, 06, 07 e 15, onde se afirmou inexistir coligação entre
os partidos União Brasil e Partido Liberal, compete demonstrar que a afirmação é falsa. Há
coligação entre os partidos MDB / PSB / UNIÃO / PODE / PL, conforme o registro da chapa".
A Res. TSE 23.607/2019 veda compartilhar FEFC com candidatos não coligados (art. 17,§ 2º)
e não pertencentes à cota do recebimento do recurso (art. 17, § 6º). Os Candidatos que
receberam FEFC foram somente ANA RUTH - PREFEITA (FEFC do PARTIDO LIBERAL) e
EDSON FILHO - VICE-PREFEITO (FEFC do UNIÃO BRASIL), filiados a Partidos Coligados na
Chapa Majoritária, sendo que o recurso destinado à ANA RUTH enquadra-se na COTA DE
GÊNERO do FEFC.
Os VEREADORES do PL e UNIÃO BRASIL que receberam os materiais de uso comum sob
análise NÃO pertencem à COLIGAÇÃO da CHAPA MAJORITÁRIA (art. 4º, Res. TSE
23.609/2019 - não há coligação na Eleição Proporcional), razão pela qual, pela regra do art.
17, § 2º, são impedidos de receber recursos do FEFC destinados à chapa
majoritária. Contudo, por serem filiados aos Partidos de origem do recurso (não incorrendo na
vedação do art. 17, §§ 1º), a Resolução prevê exceção de compartilhamento, nos termos do §
7º do mesmo artigo, assim sendo, registra-se REGULARIDADE para o quesito.
Portanto, o parecer conclusivo apontava regularidade para a doação estimável de propaganda
compartilhada efetuada pela campanha majoritária em favor dos candidatos a vereador pelo PL,
dentre os quais o recorrente.

Num. 44577116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
É correta a tese de que a doação de recursos do FEFC entre partidos diversos, ainda que
coligados na campanha majoritária, é vedada na eleição proporcional. É vasta a lista de
precedentes desta Corte relativos às eleições 2024 nesse sentido, dos quais merece referência:
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Todavia, para que se possa determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional é imperativo
que haja a demonstração de que houve uma irregularidade.
No caso dos autos, foi realizado cálculo proporcional, considerando os valores recebidos pela
candidata do PL e pelo candidato do União Brasil, a título de Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC com os valores recebidos de recursos estimados de materiais de
campanha pelo recorrente.
Contudo, não constam comprovações de que tais valores efetivamente tenham origem no valor
originário do FEFC do partido União Brasil ou que o fundo público deste partido não tenha sido
efetivamente gasto com os seus próprios candidatos.
Mesmo aprofundando a análise - atividade sequer integrante do papel desta Corte como revisora

Num. 44577116 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
- e buscando informações adicionais no julgamento das contas da chapa majoritária, não se
identificam elementos aptos a mudar a concepção de regularidade na utilização dos recursos.
Por esses motivos, neste ponto a sentença merece reforma, sendo afastada a irregularidade e a
determinação de recolhimento de R$ 73,14 ao Tesouro Nacional.
Da análise conjunta das irregularidades remanescentes
Em decorrência do contido na fundamentação, somente remanescem como irregularidades os
repasses relativos aos gastos com honorários advocatícios e contábeis, quantificados em R$
3.000,00.
Esse montante não se enquadra no conceito de "diminuto", fixado em R$ 1.064,10 pela
jurisprudência do TSE, e corresponde a quase totalidade de receitas registradas (R$ 3.372,44 -
id. 44484390), percentual que não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas. No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e
razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de
gastos com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total
das despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são
bastante superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda
em demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de falha grave
que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do total da arrecadação ou
das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por esta Corte Superior para aprovação
das contas com ressalvas.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
16/10/2023]

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a

Num. 44577116 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989400000043517523
Número do documento: 25062919253989400000043517523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:26
desaprovação, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 3.073,14 para R$
3.000,00.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600272-
29.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JURANDIR SPOLADOR VEREADOR, JURANDIR SPOLADOR -
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025